Tribunal: STF
Processo: ARE 1393170
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anita Maria Franca Cavalcanti e Outro(a/s) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, articula o caráter constitucional do debate, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo devolveu os autos à origem em razão do Tema n. 390/RG (eDoc. 163). A Vice-Presidência do Tribunal Regional entendeu pela inaplicabilidade do referido paradigma, e devolveu o processo ao STF (eDoc. 167). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA UNIÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º XXXVI, XXXVII, LIV e LV; 146, III, a e b; e 150, I e II, da Constituição Federal. 



    Sustentam que a prescrição intercorrente já havia ocorrido no momento do redirecionamento da execução fiscal contra as recorrentes. Alegam que a Carta Federal impõe a edição de lei complementar para tratar de prescrição em matéria tributária. Postulam a reforma do acórdão recorrido para que as recorrentes sejam excluídas do polo passivo da execução fiscal.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu não configurada a prescrição intercorrente, vez que o pedido formulado pela exequente para a realização de Bacenjud, e, consequente, inclusão dos sócios no polo passivo da ação executiva, impediu a implementação do marco interruptivo. 



    Consignou também, que, nos termos da legislação infraconstitucional de regência, e da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da empresa respalda o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A execução fiscal foi ajuizada em 14.09.2000 (fls. 175) e foi determinada a citação da empresa executada em 07.11.2000, no entanto, a correspondência com aviso de recebimento - AR foi devolvida com a informação de que a empresa não estava mais no endereço indicado (fls. 195).



    Em 05.09.2001 foi requerida a expedição de carta precatória para a citação, mas não se localizou a executada (fls. 197 e 210 verso).



    Em 12.05.2003 realizou-se a citação editalícia (fls. 232).



    Em 07.05.2004 a Exequente requereu o bloqueio Bacenjud (fls. 247) o que foi deferido em 11.03.2005 (fls. 250).



    Rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pela executada em decisão proferida em 09.05.2008 (fls. 541). Posteriormente a União reitera seus pedidos para a realização de Bacenjud em 16.12.2010 (fls. 598) e em 30.05.2011 (fls. 598/599).



    Em 13.10.2011 foi deferida a inclusão dos sócios no polo passivo da ação executiva e o bloqueio Bacenjud (fls. 1133/1145), decisão ora agravada.



    Verifica-se, portanto, no caso dos autos, a inexistência de inércia da exequente, fato que impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.



    Com efeito, é certo que a execução fiscal é promovida apenas contra a pessoa jurídica, em geral não respondendo os sócios pelos tributos por ela devidos.



    Quanto aos créditos tributários, para que haja o redirecionamento da execução contra o sócio é preciso é preciso que este pratique atos de gestão da pessoa jurídica, vale dizer, ocupe a posição de gerente, diretor ou representante, e que o não recolhimento do tributo resulte de aro praticado com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto, ex vi do artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou de dissolução irregular da empresa. 



    ......................................................................................................



    Ademais, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.



    .......................................................................................................



    Assim, agiu corretamente a Fazenda ao pedir o redirecionamento da execução ao sócio, pois a empresa não foi localizada no endereço cadastrado, o que gera a presunção de dissolução irregular.



    A respeito da matéria, na análise do RE 636.562, piloto do Tema n. 390/RG, o Supremo firmou entendimento no sentido da desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. A propósito excerto do acórdão paradigma:



    Direito Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 146, III, b, da CF/1988. (...)



    6. Desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. A prescrição intercorrente tributária foi introduzida pela Lei nº 6.830/1980, que tem natureza de lei ordinária. O art. 40 desse diploma não afronta o art. 146, III, b, da CF/1988, pois o legislador ordinário se limitou a transpor o modelo estabelecido pelo art. 174 do CTN, adaptando-o às particularidades da prescrição intercorrente. Observa ainda o art. 22, I, da CF/1988, porquanto compete à União legislar sobre direito processual. 



    7. O prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/1980) busca estabilizar a ruptura processual no tempo, de modo a ser possível constatar a probabilidade remota ou improvável de satisfação do crédito. Não seria consistente com o fim do feito executivo que, na primeira dificuldade de localizar o devedor ou encontrar bens penhoráveis, se iniciasse a contagem do prazo prescricional. Trata-se de mera condição processual da prescrição intercorrente, que pode, portanto, ser disciplinada por lei ordinária. 



    8. Termo inicial de contagem da prescrição intercorrente tributária. Não é o arquivamento dos autos que caracteriza o termo a quo da prescrição intercorrente, mas o término da suspensão anual do processo executivo. (...)



    (RE 636.562, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 390/RG, DJe de 6 de março de 2023)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – acerca da ausência de desídia da Fazenda Nacional no pedido para realização de Bacenjud, e, consequente, inclusão dos sócios no polo passivo da ação executiva, ou de que a dissolução irregular da empresa respaldou o redirecionamento da execução fiscal para as recorrentes – demandaria o revolvimento da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional), e do quadro probatório, providência que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Redirecionamento em nome do sócio. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 970.269 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de junho de 2017)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    (RE 691.303 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe 10 de maio de 2018)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    (ARE 1.331.683 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux ,DJe 27 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE COOBRIGADO DO POLO PASSIVO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO ERA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.346.836 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux,DJe 10 de fevereiro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente